Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701183-90.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO DIAS DE OLIVEIRA IMPETRADO: ANTONIO FERNANDES DA LUZ D E S P A C H O Promovo aditamento à decisão de ID 37334451. Corrija-se a autuação para que conste como autoridade apontada como coatora "Relator do Recurso Inominado n. 0742106-81.2021.8.07.0016", sem menção ao nome do magistrado. Em seguida, intime-se o Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2022 10:34:51. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito